Tribunal: TJBA
Processo: 8019643-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019643-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO CAVALCANTI DE MATTOS GOMES Advogado(s): JOAO HENRIQUE NASCIMENTO MOREIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A2 ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. TEMA 108/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA NA VIA ELEITA. REALIZADO JUÍZO DE RETRATAÇÃO INTEGRAL DO JULGADO COLEGIADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, em razão de Recurso Especial interposto pelo Estado da Bahia contra acórdão da Terceira Câmara Cível que havia dado provimento a agravo de instrumento para excluir sócio de EIRELI do polo passivo de execução fiscal. O acórdão recorrido entendeu inexistentes os requisitos do art. 135, III, do CTN para o redirecionamento da execução, assentando que a mera inadimplência tributária não autoriza a responsabilização do sócio. II. Questão em discussão: A controvérsia consiste em definir se é cabível a utilização da exceção de pré-executividade para afastar a responsabilidade tributária de sócio cujo nome figura como corresponsável na Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal, à luz da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 108. III. Razões de decidir: A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito às matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa atrai presunção relativa de legitimidade, certeza e liquidez do título executivo, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3º da Lei nº 6.830/80, impondo ao executado o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos previstos no art. 135 do CTN. A demonstração da ausência de prática de atos com excesso de poderes, infração à lei, contrato social ou estatuto exige ampla instrução probatória, incompatível com a estreita via da exceção de pré-executividade, devendo a discussão ser travada em embargos à execução, após a garantia do juízo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 108 dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio cujo nome consta na CDA, justamente em razão da necessidade de produção probatória para afastamento da responsabilidade tributária. A discussão acerca da natureza jurídica da EIRELI, da autonomia patrimonial da pessoa jurídica e da incidência da Súmula 430/STJ não afasta a incidência do Tema 108/STJ, pois o fundamento determinante para a manutenção da decisão agravada reside na inadequação da via processual eleita. IV. Dispositivo e tese: Juízo de retratação positivo realizado para reformar o acórdão anteriormente proferido e julgar conhecido e não provido o agravo de instrumento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8019643-50.2024.8.05.0000, da comarca de Salvador-BA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Colenda Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em REALIZAR JUÍZO DE RETRATAÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO DE ID.74719810, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Relator Procurador(a) de Justiça